Tribunal: STJ
Processo: 0081445-38.2013.8.17.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207250 - PE (2025/0026394-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DYAZY COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO - MA018193
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DO TEMA N. 225/STF. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DIVERSAS.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. DESCABIMENTO.
I - O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em
fundamento eminentemente constitucional, tendo em vista a necessidade de
interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
II - Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da
fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução da controvérsia atinente à
alíquota de 17% (dezessete por cento) de ICMS. Incidência, por analogia, das Súmulas
n. 283 e 284/STF.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
19/08/2025
25/08/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Regina
Helena Costa.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49889304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: f9871260-780f-4a4e-9ddc-2b3ea10f7d94

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49889304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/08/2025 16:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: f9871260-780f-4a4e-9ddc-2b3ea10f7d94

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207250 - PE (2025/0026394-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DYAZY COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO - MA018193
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DO TEMA N. 225/STF. IMPOSSIBILIDADE
DE REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADOS.
RAZÕES
RECURSAIS
DIVERSAS.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. DESCABIMENTO.
I - O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em
fundamento eminentemente constitucional, tendo em vista a necessidade de
interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
II - Os argumentos apresentados nas razões do recurso especial destoam da
fundamentação que aparelha o acórdão recorrido na solução da controvérsia atinente à
alíquota de 17% (dezessete por cento) de ICMS. Incidência, por analogia, das Súmulas
n. 283 e 284/STF.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por DYAZY COMERCIO DE
contra a decisão monocrática de minha lavra que
INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
não conheceu do Recurso Especial, fundamentada na:
I. Incompetência desta Corte Superior para analisar matéria eminentemente
constitucional; e
II. Incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284, do Supremo
Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA48950566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:35
Código de Controle do Documento: 31460be7-be53-4cd8-acf7-52e17fbc177a

Aponta a desnecessidade de incursão no precedente do Supremo Tribunal
Federal (Tema 225), porquanto, “considerando que o artigo 6o da Lei Complementar
105/2001 define a necessidade de instauração prévia de processo administrativo para
levantar o sigilo fiscal, revela-se evidente a desarmonia legal do Tribunal de Justiça do
” (fl. 1.131e). Para reforçar seu
Estado de Pernambuco frente ao respectivo artigo
argumento, mencionou o AREsp 1.890.707, pois julgou matéria análoga ao dos autos.
Em relação às Súmulas ns. 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, alega
não ter se mostrado “dissociada do decidido, pelo contrário, sua constatação foi
preenchida de relação com o deliberado à medida que discordou da alíquota de 17%
aplicada em função da presunção da omissão de saída ou não recolhimento do
A seu entender,
tributo”.
"o fisco pernambucano deveria ter aplicado, em seu
lançamento tributário, a alíquota única e diferenciada do ICMS de 3,95%, e não a
alíquota geral de 17%, em razão da opção do contribuinte pelo simples nacional, nos
” (fl. 1.134e).
termos dos arts. 1o, I, 13, VII e seu §1o, XIII, a e seguintes da LC 123/2006
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada e determinado o processamento do Recurso Especial ou,
alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do colegiado.
Em sua impugnação (fls. 1.142-1.153e), o ESTADO DE PERNAMBUCO
postulou pela manutenção do
.
decisum
É o relatório.
VOTO
- Da alegada necessidade de instalação prévia de processo administrativo
para levantamento do sigilo fiscal
Sobre a matéria, a Corte de origem concluiu que o caso dos autos não se
amolda ao que foi decidido durante o julgamento do Tema em Repercussão Geral n.
225, pois se trata de informações acerca das operações realizadas em máquinas de
cartão de crédito, e não de informações bancárias da pessoa jurídica:

Em suma, o embargante ataca a sistemática da malha fina adotada pelo
Estado embargado. Alega que o procedimento adotado pela Fazenda
Estadual não está de acordo com as premissas fixadas no RE 601.3 14/SP,
julgado sob o manto da repercussão geral, uma vez que o Estado de
Pernambuco não realiza a prévia intimação do sujeito passivo tributário
quando da análise de eventuais inadimplementos tributários.
Vejamos os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, quando
julgou o RE 601.314/SP, para a requisição das informações bancárias das
instituições financeiras: a) pertinência temática entre a obtenção das
informações bancárias e o tributo objeto de cobrança no procedimento
administrativo instaurado; b) a prévia notificação do contribuinte quanto à
instauração do processo e a todos os demais atos, garantido o mais amplo
acesso do contribuinte aos autos, permitindo-lhe tirar cópias, não apenas de
documentos, mas também de decisões; c) a sujeição do pedido de acesso
a um superior hierárquico; d) a existência de sistemas eletrônicos de
segurança que sejam certificados e com registro de acesso; e, finalmente,
Documento eletrônico VDA48950566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:35
Código de Controle do Documento: 31460be7-be53-4cd8-acf7-52e17fbc177a

e) o estabelecimento de mecanismos efetivos de apuração e correção de
desvios.
Conforme visto no item “b”, o Supremo mencionou a “necessidade da prévia
intimação do sujeito passivo tributário da instauração do processo” para
possibilitar a posterior transferências das informações bancárias ao fisco.
No caso dos autos, como bem expôs o Des. Erik Simões no julgamento do
agravo de instrumento nestes autos (interposto e julgado antes da vigência
do CPC atual), o fisco não teve acesso a extratos e informações bancárias
do embargante, mas apenas acesso a informações de compras e vendas
através das maquinetas de cartão de crédito e débito, necessárias ao
cálculo do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços (ICMS). Desta feita, não se trata de transferências das
informações bancárias da pessoa jurídica, mas apenas de informações
relacionadas a compra e vendas necessárias à verificação do cálculo do
imposto devido (ICMS), de modo que não incide os requisitos fixados no RE
601 .314/SP.
Como citado pelo mencionado Desembargador e replicado no acórdão ora
embargado, as informações obtidas pelo cruzamento de dados propiciado
pela Sistemática da Malha Fina também poderíam ser averiguadas e
realizadas por qualquer fiscal da Fazenda Estadual através das máquinas
emissoras do cupom de venda a crédito, sendo o atual sistema de
cruzamento de danos apenas mais eficiente.
Desta feita, há nos autos situação de distinção, pelo que os requisitos
fixados no RE 601.314/SP não devem ser aplicados aos autos, haja vista
de que não houve transferência de informações bancárias, mas apenas ade
extratos de compra e vendas. (fls. 452-453e)

A Agravante, nas razões do recurso especial, sustenta ter o acórdão
desrespeitado a letra do art. 6o da Lei Complementar 105/2001, pois há expressa
determinação de instauração prévia de processo administrativo quando se busca o
levantamento do sigilo fiscal.
No entanto, da maneira como a lide foi solucionada, ainda que contrário ao
interesse da parte agravante, seria necessária a interpretação do julgado proferido no
RE 601.314/SP (Tema n. 225).
O recurso especial possui fundamentação vinculada, destinado a garantir a
autoridade e aplicação uniforme da lei federal, não constituindo, portanto, instrumento
processual para o exame de questão constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da
Constituição da República. Espelhando tal compreensão, os seguintes julgados:

SERVIDOR PÚBLICO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal a quo decidiu a demanda à luz de fundamento eminentemente
constitucional, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso
especial. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.606.052/RO, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de 29.08.2024 - destaque
meu).

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HAITIANOS. INGRESSO
EMTERRITÓRIO
NACIONAL
SEM
EXIGÊNCIA
DE
VISTO.
REUNIÃOFAMILIAR. NÃO INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
AUSÊNCIA DEPREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
SÚMULA 282 DOSTF. TEMA DECIDIDO PELO TRIBUNAL A QUO COM
Documento eletrônico VDA48950566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:35
Código de Controle do Documento: 31460be7-be53-4cd8-acf7-52e17fbc177a

FUNDAMENTOEXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE
DE EXAME EMRECURSO ESPECIAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
REEXAME DOCONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. Além disso, o acórdão recorrido ampara-se em fundamentos
eminentemente constitucionais - quais sejam, os princípios da legalidade e
da isonomia, previstos na Constituição da República -, cujo exame é
vedado ao STJ na via eleita pela parte sob pena de usurpação da
competência do STF, conforme dispõe o art. 102, III, da CF/1988.
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.118.651/PR, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 - destaque
meu).

Em relação ao precedente citado no Agravo Interno - AREsp 1.890.707 -,
observo se tratar de decisão monocrática e, portanto, não possui efeito vinculante
Ademais, o Sr. Relator Ministro Sérgio Kukina negou provimento ao Agravo
por entender ser o caso de incidência da Súmula n. 126, deste Superior Tribunal de
Justiça, denotando a ausência de julgamento do mérito quanto à matéria.
- Da alíquota de ICMS aplicada
A Agravante reforça os argumentos acerca da impossibilidade da aplicação
da alíquota de 17% (dezessete por cento) de ICMS no caso dos autos, posto que o
fisco estadual deveria ter aplicado a alíquota única e diferenciada do ICMS de 3,95%
em razão da opção do contribuinte pelo Simples Nacional.
A Corte de origem, por sua vez, no que diz respeito à definição se houve omissão de
saída ou não recolhimento tributário, embasou-se em fundamentação diversa, não
enfrentada nas razões do recurso especial malgrado as oportunidades dadas ao
–
contribuinte de comprovar a geração das notas fiscais correspondentes, deixou de fazê-
lo, atraindo a aplicação da alíquota de 17%.
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas encontram-
se dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das
Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem, respectivamente:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
”; e “
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
”.
compreensão da controvérsia
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
CRÉDITOSRURAIS ORIGINÁRIOS DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
CEDIDOS ÀUNIÃO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.196-3/2001. DÍVIDA
ATIVA DAUNIÃO. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO
DE
LEIFEDERAL
VIOLADO.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,POR ANALOGIA, DA SÚMLA N. 284
/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
Documento eletrônico VDA48950566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:35
Código de Controle do Documento: 31460be7-be53-4cd8-acf7-52e17fbc177a

ANALÍTICO. FALTA DE COMBATE AFUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N.
283 E 284/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE2015.
NÃO
CABIMENTO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação
do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código
deProcesso Civil de 2015.
(...)
VI - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação
quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos
fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia,
dasSúmulas n. 283 e 284/STF.
(...)
IX - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1629094/RS, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe 03/08/2017).
27/06/2017

PROCESSUAL
CIVIL.
BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL
DE
PRESTAÇÃOCONTINUADA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 884 E 885 DO
CÓDIGO CIVIL EAO ART. 154 DO DECRETO 3.048/1999. FALTA
DEPREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PAGAMENTO
INDEVIDO. BOA-FÉ COMPROVADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO.
VERBA DECARÁTER ALIMENTAR. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E
284 DO STF. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO
DOCONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. REQUISITOS.
ART.203, V, DA CF/1988. LEI 8.742/93, ART. 20, § 3o. MISERABILIDADE
AFERIDA POR OUTROS CRITÉRIOS QUE NÃO A LIMITAÇÃO DA
RENDA PER CAPITA FAMILIAR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária em que a parte autora requereu o
restabelecimento do benefício de amparo social, bem como a declaração de
inexistência de débito perante a Previdência Social. A sentença julgou
parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a inexistência de
débito do autor perante o INSS.
(...)
3. Nas razões do Recurso Especial, o INSS sustenta apenas a necessidade
de restituição do benefício previdenciário indevidamente pago, sendo esta a
interpretação dos arts. 115, II, parágrafo único, da Lei 8.213/1991 e 154, II,§
3°, do Decreto 3.048/1999. Todavia, no enfrentamento da matéria,
oTribunal de origem consignou que "o benefício foi requerido e recebido
deboa-fé "e que "não pode agora a autarquia exigir a repetição
dosrespectivos valores, notadamente por terem caráter alimentar" (fl. 424, e-
STJ).
4. Sendo assim, como o fundamento não foi atacado pela parte recorrente é
apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite-se aplicar na
espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo.
(...)
11. Recursos Especiais não conhecidos.
(REsp 1666580/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
).
27/6/2017
30/6/2017

Dessa maneira, a decisão agravada deve ser mantida em seus próprios
termos.
Documento eletrônico VDA48950566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:35
Código de Controle do Documento: 31460be7-be53-4cd8-acf7-52e17fbc177a

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S.,
AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno .
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48950566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 01/08/2025 15:46:35
Código de Controle do Documento: 31460be7-be53-4cd8-acf7-52e17fbc177a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.207.250 / PE
Número Registro: 2025/0026394-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00814453820138170001 814453820138170001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DYAZY COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
RECORRIDO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO - MA018193
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ANULAÇÃO DE DÉBITO
FISCAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DYAZY COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA - PE020769
FELIPE REGUEIRA ALECRIM - PE036022
RYAN BATISTA DE OLIVEIRA LIRA - PE042395
CAIO MELO SIQUEIRA - PE058713
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA49864591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:22
Código de Controle do Documento: dbfb8a20-8d1f-4924-833c-4b75d74f3a26

PROCURADOR : JOSE DA COSTA OLIVEIRA NETO - MA018193
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:30:22
Código de Controle do Documento: dbfb8a20-8d1f-4924-833c-4b75d74f3a26